Tribunal: STF
Processo: HC 230149
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 803.335/BA.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Alega que a defesa não deu causa à demora processual. Salienta estar o paciente preso há mais de 1 ano, sem que encerrada a instrução criminal. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizada em 24/07/2023, constatou-se que o Juízo da Vara Criminal de Prado/BA, em 26/04/2023, reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva, entendendo permanecerem os motivos que a ensejaram. Verifica-se, ainda, que a defesa, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento em 02/06/2023, manifestou o interesse na oitiva da testemunha ausente, sendo determinada a renovação de carta precatória (e-doc. 2, p.26).  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Observo que o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor do agravo regimental, frisou não constatada ilegalidade, sobretudo em virtude da sucessão dos atos processuais, que evidenciaram não haver paralisação indevida da ação penal: 



    "Examinada a situação do feito originário, constatou-se o seu regular andamento e, apesar de existir certo prolongamento da marcha processual, esse fato não conduz à situação de evidente ilegalidade, com prisão realizada em 11/6/2022, ao que se seguiu a denúncia, recebimento da peça acusatória, apresentação de defesa, aguardando-se a realização de audiência de instrução marcada para data próxima, qual seja, 2/6/202." (e-doc. 3, p. 254; grifos nossos).



    8. Nesse contexto, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o paciente foi preso em flagrante em 11/06/2022, com a prisão convertida em preventiva em 12/06/2022. O juízo recebeu a denúncia em 21/07/2022. A resposta à acusação deu-se em 16/12/2022. Houve reavaliação da necessidade da prisão preventiva em 29/11/2022 e 26/04/2023. Vê-se, ainda, a realização de audiência de instrução em 02/06/2023, havendo renovação de carta precatória com a finalidade de ouvir testemunha arrolada pela defesa. 



    10. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator